Tribunal: TJDFT
Processo: 0709975-72.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PATRIMÔNIO PENHORÁVEL. PRESSUPOSTOS LEGAIS ESPECÍFICOS. TEORIA MAIOR. DESVIO DE PERSONALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. QUEBRA. SIGILO BANCÁRIO. EXCEPCIONALIDADE. ARTIGO 133 CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NORMA PROCEDIMENTAL. PEDIDO SUBSIDIÁRIO.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material.
2. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, revela-se incabível a via manejada, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
3. O fato de a fundamentação adotada na decisão não corresponder à desejada pela embargante não implica em omissão, o que torna incabível a via manejada.
4. O Código de Processo Civil é norma procedimental, o artigo 133 disciplina a regulamentação de procedimento próprio para a operacionalização do instituto de desconsideração da personalidade jurídica.
5. Identifica-se o pedido subsidiário quando a tutela da primeira pretensão exclui e impossibilita a da posterior, como uma consequência natural, o que não refere-se a situação dos autos.
6. Recurso conhecido e desprovido.